Tribunal: TJDFT
Processo: 0707915-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
3. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.